Tribunal: TJBA
Processo: 8058384-28.2025.8.05.0000
Classe: Agravo de Instrumento
Relator(a): MANUEL CARNEIRO BAHIA DE ARAUJO
Órgão julgador: MANUEL CARNEIRO BAHIA DE ARAUJO
Órgão colegiado: SEGUNDA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-02-06
Data de publicação: 2026-02-06

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Segunda Câmara Cível

Processo
:
AGRAVO DE INSTRUMENTO n.
8058384-28.2025.8.05.0000

Órgão Julgador
:
Segunda Câmara Cível

AGRAVANTE: BANCO BRADESCO SA

Advogado(s)
:
CARLOS EDUARDO MATHIAS NATAL

AGRAVADO: MUNICIPIO DE PRESIDENTE JANIO QUADROS

Advogado(s)
:

ACORDÃO

Ementa
: DIREITO ADMINISTRATIVO E DO CONSUMIDOR. AGRAVO DE INSTRUMENTO. ENCERRAMENTO DE AGÊNCIA BANCÁRIA EM MUNICÍPIO DE PEQUENO PORTE. ANÁLISE DOS REQUISITOS DA TUTELA DE URGÊNCIA. INTERVENÇÃO JUDICIAL EM ATO DE GESTÃO PRIVADA. RECURSO PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1.
Agravo de Instrumento interposto pelo Banco Bradesco S.A. contra decisão que, em Ação Civil Pública proposta pelo Município de Presidente Jânio Quadros/BA, deferiu tutela de urgência para impedir o encerramento da única agência bancária local, impondo multa diária e exigência de apresentação de alternativas de atendimento. O banco alegou cumprimento das exigências da Resolução nº 4.072/2012 do Banco Central e manutenção de serviços essenciais por meio de correspondentes bancários.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2.
Há duas questões em discussão: (i) verificar a presença dos requisitos legais para o deferimento da tutela de urgência deferida pelo juízo de primeiro grau; e (ii) definir se o encerramento da agência bancária, com substituição por rede de correspondentes, configura descontinuidade de serviço essencial à população local.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3.
A concessão da tutela de urgência exige a demonstração concomitante da probabilidade do direito e do perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo (art. 300 do CPC), além da ausência de risco de irreversibilidade.

4. A essencialidade dos serviços bancários impõe o dever de continuidade e adequação, mas não impede o encerramento de agências, desde que preservado o atendimento mínimo à população.

5. O banco agravante comprovou ter cumprido integralmente as exigências da Resolução nº 4.072/2012 do Banco Central, inclusive a comunicação prévia com antecedência superior a 30 dias por diversos canais.

6. A manutenção do atendimento essencial por rede de correspondentes bancários no próprio município descaracteriza o alegado desamparo à população.

7. A decisão que impõe a reabertura de agência desativada, com estrutura desmobilizada, configura intervenção indevida em ato legítimo de gestão e enseja periculum in mora inverso.

8. A jurisprudência do TJBA reconhece que, uma vez observadas as normas regulamentares e assegurada a continuidade mínima do serviço, é ilegítima a interferência judicial na condução administrativa de instituições financeiras.

IV. DISPOSITIVO E TESE

9.
Recurso provido.

Tese de julgamento
:
1.
A concessão da tutela de urgência depende da presença cumulativa da probabilidade do direito e do perigo de dano, sendo vedada quando houver risco de irreversibilidade da medida.
2.
O encerramento de agência bancária, precedido de comunicação regular e substituído por rede de correspondentes no mesmo município, não configura falha na prestação de serviço essencial.
3.
A intervenção judicial em atos de gestão empresarial é excepcional e só se justifica em casos de flagrante ilegalidade ou ausência de atendimento mínimo à população.

Dispositivos relevantes citados
: CF/1988, art. 170, caput e IV; CDC, art. 22; CPC, art. 300, caput e § 3º.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, Súmula nº 297; TJBA, AI nº 8058281-55.2024.8.05.0000, Rel. Des. Lícia Pinto Fragoso Modesto, DJe 06.05.2025; TJBA, AI nº 8051209-85.2022.8.05.0000, Rel.ª Des.ª Joanice Maria Guimarães de Jesus, DJe 24.08.2023.
Agravos de Instrumento n.º 8030707-23.2025.8.05.0000 (Rel. Des. Rosita Falcão de Almeida Maia, DJe 29 mai. 2025); n.º 8034926-79.2025.8.05.0000 (Rel. Des. Rolemberg José Araújo Costa, DJe 27 jun. 2025); n.º 8032948-67.2025.8.05.0000 (Rel. Des. Lidivaldo Reaiche Raimundo Britto, DJe 10 jun. 2025); e n.º 8032970-28.2025.8.05.0000 (Rel. Des. Marcelo Silva Britto, J. 10 jun. 2025).

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos do AGRAVO DE INSTRUMENTO nº
8058384-28.2025.8.05.0000
interposto p
elo

BANCO BRADESCO S/A
em face
da
decisão proferida pelo Juízo da 1ª Vara dos Feitos de Relação de Consumo Cíveis e Comerciais da Comarca de Presidente Jânio Quadros/BA.,
nos autos da
Ação Civil Pública n.º 8000490-61.2025.8.05.0205
ajuizada pelo MUNICÍPIO DE PRESIDENTE JÂNIO QUADROS, ora Agravado.

ACORDAM os Desembargadores integrantes da Segunda Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia em
DAR PROVIMENTO
ao presente Agravo de Instrumento, nos termos do Voto do Relator.

Salvador,

Desembargador(a) Presidente da Sessão

Desembargador MANUEL CARNEIRO BAHIA DE ARAÚJO

Relator

Procurador(a) de Justiça